Tribunal: STJ
Processo: 0043332-06.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102341 - RJ(2025/0438615-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: ALZIR CARLOS SENDRA JUNIOR
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
C/C
COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória por danos materiais
compensatória por danos
c/c
morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cf03144-49f6-4912-9dac-5fa2655e65a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102341 - RJ(2025/0438615-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: ALZIR CARLOS SENDRA JUNIOR
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
C/C
COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória por danos materiais
compensatória por danos
c/c
morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOAO FORTES ENGENHARIA S
A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, contra a decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
indenizatória por danos materiais
compensatória por danos
Ação:
c/c
morais, ajuizada por ALZIR CARLOS SENDRA JUNIOR e DENISE MARANO SENDRA,
em face de JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, na qual
requer a reparação de danos materiais, lucros cessantes e compensação por danos
morais em razão de vícios de construção em imóvel.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
Sentença:
a requerida: i) ao pagamento de danos materiais de R$ 12.162,45 (doze mil, cento
e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos); ii) ao pagamento dos lucros
cessantes, consistentes no somatório do aluguel mensal e dos débitos de
condomínio e IPTU até a conclusão da reforma; iii) ao pagamento de compensação
por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
Documento eletrônico VDA55650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:49
Código de Controle do Documento: f9707c7f-f212-4354-91a8-62339ff2bf1b

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
pela parte ora agravante "apenas para reduzir o valor do dano material, que é de
R$ 10.642,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e dois reais) conforme a prova dos
autos" (e-STJ fl. 745), nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CONSTRUTORA RÉ. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO
CC. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS DANOS
ART. 205,
ALEGADOS. A INEXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE DEVE SER DEMONSTRADA
PELA RÉ.
§3o, CDC. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS
ART. 14,
PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM RELAÇÃO ÀS INFILTRAÇÕES.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A DESPESAS COM JARDINAGEM.
LUCROS CESSANTES. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DOS VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO. FATOS DEMONSTRADOS PELOS AUTORES. DANO MORAL
CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO PRECOCE DO DIREITO DOS AUTORES DE
USUFRUÍREM DO IMÓVEL RECÉM-CONSTRUÍDO. VALOR ARBITRADO EM R$
5.000,00 PARA CADA AUTOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, SENDO CONDIZENTE
COM O CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NO DANO MORAL.
RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. RÉ CONSTITUÍDA EM MORA NO MOMENTO
DA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (e-STJ fls. 731-732)

opostos por ALZIR CARLOS SENDRA
Embargos de Declaração:
JUNIOR, foram rejeitados.
alegou violação dos arts. 186 e 927 do CC.
Recurso especial:
Afirmou que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral e que
não há comprovação de violação a direitos da personalidade. Aduziu que não se
presume o dano moral e que seriam necessárias circunstâncias excepcionais
devidamente demonstradas. Argumentou que os vícios não impediram o uso do
imóvel e que as reformas realizadas foram simples, sem abalo psicológico
comprovado. Asseverou que o acórdão utilizou fundamentos genéricos, sem
especificar situação excepcional apta a justificar compensação por danos morais.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão agravada
especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
: alega, em síntese, que: (i) não seria necessário o
Agravo interno
reexame de fatos e provas para apreciação da tese defendida – devendo, por
consequência, ser afastada a incidência do óbice da
–; (ii) houve
Súmula 7/STJ
violação dos arts. 186 e 927 do CC, por tratar-se de mero inadimplemento
Documento eletrônico VDA55650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:49
Código de Controle do Documento: f9707c7f-f212-4354-91a8-62339ff2bf1b

contratual, sem circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade;
(iii) a condenação em compensação por danos morais foi presumida, com
fundamentos genéricos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada, assim fundamentada (e-STJ fls. 838-843):

Quanto à primeira controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:

Quanto aos danos extrapatrimoniais, suscita o apelante que se estaria diante
de mero inadimplemento contratual, do que não exsurge a ocorrência de tais
lesões in re ipsa.
O dano moral, contudo, se faz patente, porquanto inegável a frustração
vivenciada pelos autores, que empreenderam esforços no projeto para
aquisição de imóvel próprio e, poucos meses após a entrega de chaves, do
apartamento recém- construído, viram que por falha no serviço da ré, que
não foi realizado com a qualidade esperada, o mesmo já necessitou de
interferências para a solução de severas infiltrações e mofo. Foi, portanto,
frustrado de forma especialmente precoce o direito dos autores de
usufruírem adequadamente do imóvel adquirido, o que extrapola o mero
inadimplemento contratual (fl. 742).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo acórdão
recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral
indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em Recurso Especial.
Nesse sentido: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior" (AgInt no relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.616.315/SP,
16/10/2024)
(...)
Quanto à segunda controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:

No mérito, argumenta o apelante que não foi demonstrado o nexo de
causalidade a justificar a sua responsabilidade pelos danos alegados.
Registre-se, de início, que se tratando de responsabilidade objetiva por má
execução do serviço, incide na hipótese a inversão ope legis do ônus da
Documento eletrônico VDA55650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:49
Código de Controle do Documento: f9707c7f-f212-4354-91a8-62339ff2bf1b

prova, nos termos do §3o, do CDC, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar
que os
defeitos alegados pelo consumidor não existem ou que seriam
art. 14,
decorrentes de culpa exclusiva dele ou de terceiro. Ao autor, consoante o I,
do CPC e a Súmula
330 deste TJRJ, cabe a prova, ao menos mínima,
art. 373,
dos fatos constitutivos do seu direito.
Compulsando os autos, constata-se que os apelados adquiriram o imóvel na
planta em (índex 26), cuja obra foi finalizada em 2017, obtendo-se o
habite-se em (índex 234). No ano de 2018, o imóvel passou a
31/05/2015
apresentar
infiltrações nas paredes dos quartos e banheiro, com
31/07/2017
aparecimento de grave mofo, conforme demonstrado pelas fotos ao índex 55.
Ao índex 344, verifica-se que em julho de 2018 foram realizados serviços pela
parte ré no local. Não foi comprovado, contudo, quais serviços, nem qual
seria o estado do imóvel depois deles.
Assim, demonstra o autor que buscou fornecedor externo para realização de
vistoria (índex 132), o qual identificou, em vazamento na tubulação de
água quente do banheiro da suíte (nota fiscal do serviço ao
28/06/2019,
índex 138, no valor de R$ 580,00). Após, em foi emitida nota fiscal de outro
prestador de
serviço, no valor de R$ 9.200,00, relativa aos
05/08/2019,
serviços de reforma. Ao índex 75, constam as fotos do apartamento após as
reformas, sendo notória a diferença em relação às fotos de índex 55.
Visando dirimir a controvérsia, foi determinada a realização de perícia de
engenharia (índex 521). Contudo, pela leitura do laudo, não se identificam
informações técnicas relevantes para o deslinde da controvérsia, eis que não
foi apontada a causa das infiltrações demonstradas pelos apelados.
Neste cenário, o que se tem é que os autores comprovaram que o imóvel,
com apenas um ano de construção, apresentou severas infiltrações, que
geraram não só marcas de umidade, como mofo em paredes e armários. O
réu, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo
§3o, do CDC, eis que ele
mesmo demonstrou já ter ciência das
art. 14,
infiltrações em julho de 2018 (índex 344) e, nada obstante, não buscou
apresentar qualquer prova sobre o estado do imóvel na época, sobre a
realização de investigações quanto à origem das infiltrações, bem como sobre
os reparos que teriam sido por ele realizados naquela oportunidade.
Assim, deve ser mantida a sentença, que reconheceu a sua responsabilidade
civil (fls. 739-740).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(...)
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Da análise dos trechos da decisão ora objurgada, nota-se que a
aplicação da
merece ser mantida, haja vista que os argumentos
Súmula 7/STJ
trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o
decidido pelo
acerca da verificação, na hipótese, dos requisitos ensejadores
TJ/RJ
de dano moral compensável, sem que seja necessário o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:49
Código de Controle do Documento: f9707c7f-f212-4354-91a8-62339ff2bf1b

3. Assim, forçoso reconhecer que rever tal entendimento, de fato,
implicaria em reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo
enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:49
Código de Controle do Documento: f9707c7f-f212-4354-91a8-62339ff2bf1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.341 / RJ
Número Registro: 2025/0438615-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00433320620198190209 202524512909 433320620198190209
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: ALZIR CARLOS SENDRA JUNIOR
ADVOGADOS : KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56864118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 201507a2-00a2-4a2c-92c1-627684c42f77

ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: ALZIR CARLOS SENDRA JUNIOR
ADVOGADOS : KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 201507a2-00a2-4a2c-92c1-627684c42f77